Tribunal: TJMT
Processo: 0009159-22.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009159-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA FERREIRA - CPF: 698.051.481-49 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI No 9.514/1997 – PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE RESTRITA ATÉ O MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.

Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor.

Na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor pode purgar a mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0009159-22.2016.8.11.0002

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
Ângela Ferreira

RELATÓRIO

Apelação:
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Consignação em Pagamento
proposta por
Ângela Ferreira.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e declarou extinta a obrigação da parte autora quanto ao valor consignado, correspondente ao valor atualizado do cheque indicado na exordial.

No mais, determinou que o Banco Apelante se abstenha de lançar o imóvel objeto da garantia a leilão, levantando-se ainda a averbação da consolidação efetuada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Por fim, autorizou o levantamento pelo credor de todos os valores depositados nos autos, cabendo a ele providenciar os meios para que a parte autora retomem os pagamentos das parcelas vincendas administrativamente, também sob pena de providências pelo Juízo no momento apropriado diante da comprovada recusa de fazê-lo.

Apelo
: o Apelante defende, em síntese, que
cumpriu os requisitos estabelecidos na lei de regência quando, caracterizada a mora, praticou atos tendentes a consolidar a propriedade e, ainda, de designar leilões para a venda extrajudicial do imóvel.

Firme nessas assertivas,
almeja a reforma
da sentença objurgada, de modo a reconhecer a
consolidação da propriedade do imóvel objeto dos autos em favor da credora fiduciante para, posteriormente, lançar o bem a leilão extrajudicial com o fito de quitar a dívida contratual que afirma ainda persistir.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 208630173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que a instituição financeira
KIRTON BANK S.A.-BANCO MÚLTIPLO.
ajuizou em desfavor de
ALVACIR SOFIATTI

Ação de Cobrança
em que pleiteia o recebimento do valor de R$ 47.509,73 (quarenta e sete mil, quinhentos e nove reais e setenta e três centavos), referente a contratos bancários firmados com o Banco Recorrente.

De acordo com o relatado nos autos de origem, o Requerido firmou com a Requerente
contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária n. 000728176-5, para pagamento de parcelas mensais de R$ 641,35 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).

Todavia, em virtude do inadimplemento das parcelas contratuais de vencimento 01/12/2015; 01/01/2016; 01/02/2016; 01/03/2016, ficou em mora contratual.

Ressai da peça exordial que, ao procurar a instituição financeira para negociar o débito, lhe fora informado que não seria possível a emissão de boletos, uma vez que o contrato teria sido encaminhado para o setor de cobrança. Posteriormente, a autora recebera notificação extrajudicial para que realizasse a purgação da mora, no valor de R$ 5.039,38 (cinco mil e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira.

No entanto, a autora discordou dos valores apresentados pelo requerido e não conseguiu realizar o pagamento do valor que entendia devido, tendo em vista que a instituição financeira estaria se recusando a emitir os respectivos boletos.

Assim, ajuizou a vertente
Ação de Consignação em Pagamento
com pedido liminar para que fosse autorizado o depósito no valo de R$ 4.039,49 (quatro mil e trinta e nove reais e quarenta nove centavos); referente às parcelas 01/12/2015; 01/01/2016, 01/02/2016, 01/03/2016, 01/04/2016, 02/05/2016 e subsequentes, objetivando a suspensão da consolidação do imóvel até o julgamento final da demanda.

O pedido liminar foi deferido (ID. 55643884).

Entre ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou procedentes os pedidos iniciais, o que deu azo à interposição do vertente apelo.

Em suas razões, o Apelante afirma que
cumpriu os requisitos estabelecidos na lei de regência quando, caracterizada a mora, praticou atos tendentes a consolidar a propriedade e, ainda, de designar leilões para a venda extrajudicial do imóvel.

No que concerne à possibilidade de purgação da mora e a intimação da devedora para tanto, observa-se que consta da matrícula do imóvel prenotação que consolida a propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária e informa que houve intimação da fiduciante e o transcurso do prazo sem purgação da mora.

Assenta que a mora é confessada pela Apelada e, nessa conformidade, não se verifica qualquer mácula no procedimento extrajudicial adotado pela credora, praticado nos moldes preconizados na lei de regência.

Ressalta que, uma vez transcorrido o prazo para purgar a mora, foi consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário, de sorte que está autorizado a promover a realização de leilão público no prazo de 30 dias, conforme dispõe o § 7o do artigo 26 e o artigo 27,
caput
, da Lei 9514/1997.

Noutro ponto, destaca que a consignação em pagamento efetivada pela Autora não foi suficiente para a quitação da dívida contratual o que, por si só, acarreta a improcedência da ação. Argumenta que a Autora apenas trouxe valores originais, sem considerar as atualizações, o que não pode ser tolerado.

Ressalta que o contrato prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência das parcelas, o que foi expressamente concordado pela Autora quando da assinatura do contrato de financiamento.

Assevera a demanda ajuizada pela Requerente é mero inconformismo por não ter purgado a mora quando devidamente intimada e o imóvel devidamente consolidado; afirma que a vertente ação é apenas uma tentativa de reverter o cenário.

Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo do Banco Apelante, melhor sorte não lhe assiste.

Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário,

ou se, uma vez consolidada a propriedade, não seria mais possível de se reverter a consolidação sem que o devedor fiduciante pague todos os débitos contratuais em aberto, incluindo-se os vincendos.

Da análise, observa-se que o contrato de financiamento com garantia fiduciária objeto dos autos foi firmado entre as partes nos idos de 2014 e a mora da devedora fiduciante se configurou a partir de abril de 2016, ou seja, a Lei que rege a relação contratual entre ambos é a de n. 9.514/1997.

O art. 27 da referida Lei estabelece que o vínculo contratual não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
mas pela venda em leilão público do bem objeto da garantia
.

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

Sob esta perspectiva, infere-se ser possível ao devedor obstar o procedimento de extinção do contrato mediante o depósito dos débitos acumulados até então, ou seja, desde que quite todos os débitos acumulados compostos pelas parcelas contratuais vencidas acrescidas dos encargos moratórios pactuados
até a data da assinatura do auto de arrematação.

Tal procedimento encontra respaldo, além do mencionado art. 27 da Lei no 9.514/97, também no art. 34 do Decreto-Lei no 70/66, aplicado por analogia, que assim dispõe:

“Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

I – se a purgação da mora se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II – daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação”.

A única impossibilidade de se obstar a consolidação da propriedade ao credor fiduciária somente exsurge pela falta de elisão da mora por parte do devedor fiduciante, o que não ocorreu nos autos.

Nessa linha, o ponto central para se admitir a purgação da mora é a alienação do imóvel objeto da garantia a terceiro, haja vista a possibilidade de se causar danos a arrematantes de boa-fé, com sérios impactos na segurança das relações jurídicas.

Tal é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVE. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.
3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.
4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997,
ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997.5.
Recurso especial provido".
(REsp 1462210/RS, Ministro Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado 18/11/2014, Dje 25/11/2014).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE RESTRITA ATÉ O MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. SÚMULA No 83 DO STJ.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESPROVIMENTO. 1. Inexiste afronta ao art.1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor pode purgar a mora somente até a lavratura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito
. Precedentes. Aplicação da Súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência deste Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”
(AgInt no AREsp 161086/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado 04/05/2020, DJe 06/05/2020 – sem destaques no original).

Não se desconhece que, com o advento da Lei no 13.465/2017, de 11 de julho de 2017, alteradora da Lei no 9.514/1997, a possibilidade da purga da mora até a expedição da carta de arrematação se tornou restrita apenas aos casos de execução de créditos garantidos por hipoteca.

Entretanto, no caso, o contrato foi firmado pelas partes em meados de 2014 e a mora dos fiduciantes se configurou a partir de abril de 2016, ou seja, ambos são anteriores à nova legislação. Portanto, a lei nova não deve regrar contratos firmados antes de sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito (Constituição Federal, artigo 5, inciso XXXVI).

Noutro ponto quanto ao inconformismo a respeito do pagamento integral das parcelas contratuais em atraso, verifica-se dos autos que a consignação em pagamento efetivada pela Autora corresponde ao valor das mensalidades dispostas em contrato, de sorte que não há falar em pagamento parcial, como afirma a Requerida.

Diante de todo o exposto, reconhece-se que a devedora fiduciante purgou a mora com os depósitos elisivos realizados nos autos à míngua de insurgência da credora a respeito do montante.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao Apelo.

Por fim,
majora-se
os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento), tendo em vista o desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024